Tribunal: STF
Processo: RHC 255666
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 979.366/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    4. A prisão preventiva encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente pela contumácia do agravante. 



    5. A quantidade e variedade de drogas apreendidas indicam a periculosidade concreta do agente, justificando a manutenção da segregação cautelar. 



    6. A contumácia delitiva do agravante justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado desta Corte. 



    7. Não há elementos nos autos que recomendem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, o provimento do recurso para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



     A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao agravante encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, porquanto, apesar de tecnicamente primário, o agravante é contumaz na prática delitiva já que responde por outro crime de tráfico de drogas que se encontra em grau de recurso, conforme se depreende da decisão que decretou a prisão preventiva, além de ter sido preso em razão da quantidade e variedade de droga apreendida: - 30 porções de crack, 4 porções de cocaína, 40 porções de crack, 17 porções de maconha e dois pedaços de maconha maiores, circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do agente e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. 



    [...]



    Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: [...]. 



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 



     



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, das quais decorre a necessidade de garantir a ordem pública. De acordo com o que consta nos autos: 



    [...] ANA CAROLINE DE FRANÇA GONÇALVES, MATHEUS GABRIEL FERREIRA DOS REIS, ONALDO GUIMARÃES DOS SANTOS e TALISSON JONATHAN FERREIRA LUCENA guardavam e tinham em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 29 (vinte e nove) porções de cocaína em forma de "crack", pesando massa líquida de 5,07g, 8 (oito) porções de substância Tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecida como maconha, pesando massa líquida de 7,85g, 1 (um) "Eppendorf" de cocaína, pesando massa líquida de 0,22g, 4 (quatro) porções de cocaína, pesando massa líquida de 0,49g, 40 (quarenta) pedras pequenas e 2 (duas) pedras grandes de cocaína em forma de "crack" pesando massa líquida de 88,86g, 1 (um) tijolo e meio de substância Tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecida como maconha, pesando massa líquida de 1.397,27g, 17 (dezessete) porções e 2 (dois) pedaços de substância Tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecida como maconha, pesando massa líquida de 33,94g, 30 (trinta) porções de cocaína em forma de "crack" , pesando massa líquida de 10,81g,re uma porção de substância Tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecida como maconha, pesando massa líquida de 13,31g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 45/47), auto de constatação (fls. 86/118). 



    Apurou-se que ANA CAROLINE e ONALDO, ambos com antecedentes criminais por tráfico de drogas, inclusive condenações pelo cometimento do mesmo crime no mesmo endereço, voltaram a praticar a mercancia ilícita de entorpecentes nesta cidade, em conjunto com os coautores MATHEUS e TALISSON.



    Em cumprimento a mandado de busca e apreensão, policiais civis, militares e guardas civis municipais dirigiram-se ao local dos fatos. Ao se aproximarem, TALISSON tentou fugir, correndo em direção à casa de ANA CAROLINE e ONALDO, gritando "corre que a polícia está chegando". Durante a fuga, TALISSON descartou dois invólucros contendo drogas, posteriormente identificados como 30 (trinta) porções de "crack". 



    Alertado, ONALDO também tentou fugir, saltando uma cerca e descartando uma sacola amarela, que foi recuperada pelo cão do canil da Polícia Militar. Em seu interior foram encontradas 4 (quatro) porções de cocaína, 40 (quarenta) porções de "crack", 17 (dezessete) porções de maconha e dois pedaços de maconha.



    [...] 



    A existência de condenações pretéritas, e investigações em andamento relacionadas apontando o envolvimento dos denunciados, a quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, além da apreensão de dinheiro, demonstraram o ânimo de traficância por parte dos denunciados.



    Tais circunstâncias, em especial a diversidade dos entorpecentes (crack, cocaína e maconha), o modo de acondicionamento e o prognóstico de reiteração delitiva, justificam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta SUPREMA CORTE: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159.624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente